Tribunal: TJES
Processo: 0020125-60.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020125-60.2016.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUILHERME JOSE DE VASCONCELOS SOUZA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
–
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – COBRANÇA DE IPTU E TAXAS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
REGULARIDADE DA CDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO –
VIABILIDADE DA PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA –
RECURSO
S
CONHECIDO
S

E

DES
P
ROVIDO
S
.

1.
Não há que se falar em cerceamento de defesa na seara administrativa, na medida em que o contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.

2.
A regra do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar 118/05, é aplicável imediatamente às execuções fiscais em curso, desde que não tenha sido proferido despacho que determina a citação, quanto mais àquelas ajuizadas após a sua vigência.

3.
Não houve prescrição intercorrente, pois sequer foi deflagrado o procedimento do art. 40 da Lei nº 6.830/80, haja vista que o ente público exequente/embargado foi diligente, o devedor foi devidamente citado e foi encontrado bem passível de penhora.

4.
A CDA impugnada, além da origem e fundamento do débito, discrimina o valor convertido, a multa e os juros incidentes, não tendo o embargante/executado se desincumbido do ônus de refutar a presunção de certeza e liquidez.

5.
O contribuinte descumpriu a regra do art. 917, §3º, do CPC, porquanto não declarou na exordial o valor que entende correto pela execução fiscal, tampouco apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seus cálculos.

6.
A impenhorabilidade do bem família não é oponível às execuções fiscais para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar, tampouco a constrição importa em violação ao princípio da menor onerosidade, ainda que o valor do imóvel em enfoque supere o crédito tributário.

7.
O crédito tributário referente ao termo de inscrição de nº

48.188/2006 está prescrito, pois, entre o dia seguinte ao vencimento da exação e o ajuizamento da execução fiscal, transcorreu o lustro prescricional. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

8
.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER dos recursos de apelação e, nos méritos, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
GUILHERME JOSÉ DE VASCONCELOS SOUZA
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença de fls. 08/18 do evento 6401842, integrada pela r. decisão de fls. 34/35 do evento 6401842, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital –, que acolheu em parte os embargos à execução opostos por aquele em desfavor deste ente público para pronunciar a prescrição do crédito tributário relativo ao termo de inscrição nº 48.188/2006, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
o marco interruptivo da prescrição, tendo em vista a alteração do art. 174 do CTN, que passou a vigorar após a edição da Lei Complementar nº 118/2005, é o despacho que determinou a citação, proferido em 09/11/2010
” (fl. 14 do evento 6401842).

Reconheceu a prescrição em relação ao termo de inscrição de nº 48.188/2006 e entendeu que quanto “
aos demais termos de inscrição, quais sejam, 33613/2007, 34635/2008, 62115/2008, 30283/2009 e 30150/2010 por não haver transcurso do prazo de 5 anos entre a data de vencimento e a propositura da ação não há que se falar em prescrição
” (fl. 15 do evento 6401842).

Asseverou que “
os índices de aplicação de multa e juros utilizados sobre o cálculo do débito exequendo estão em consonância com legislação municipal, que lhe dá fundamento, razão pela qual não há que se falar em afastamento de sua incidência, nem mesmo sob o argumento de que ensejaria violação ao princípio do não confisco
” (fl. 16 do evento 6401842).

Afirmou que “
todos os pressupostos indicados no art. 202 do CTN encontram-se devidamente discriminados na CDA que aparelha a execução, não havendo, pois, que se falar em ausência de certeza ou liquidez da obrigação, e, tampouco, em nulidade a ser reconhecida
” (fl. 17 do evento 6401842).

Assim, pronunciou a prescrição do crédito tributário apenas do termo de inscrição nº 48.188/2006, compreendido na CDA nº 1.551/2010, tendo reconhecido que o ente público municipal decaiu de parte mínima dos pedidos do embargante/executado/apelante.

Ato seguinte, condenou o embargante/executado/apelante “
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, na forma do art. 85, § 2º e 3º, I, do CPC, em 10% do valor atualizado da causa, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível
” (fl. 18 do evento 6401842).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

DO APELO DE GUILHERME JOSÉ DE VASCONCELOS SOUZA

Em que pese o inconformismo apelante/apelado, não há que se falar em cerceamento de defesa, na medida em que o contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço, de acordo com a súmula nº 397 do Superior Tribunal de Justiça, sendo que incumbia ao Sr. Guilherme José de Vasconcelos Souza o ônus probatório do não encaminhamento do carnê, vide:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LANÇAMENTO DO TRIBUTO. ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DA CDA. SUBSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. RFFSA. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA DA UNIÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal, alegando prescrição, nulidade do lançamento, nulidade da certidão de dívida ativa e a ilegalidade da cobrança de IPTU sobre os imóveis pertencentes a extinta RFFSA, por incidir a imunidade recíproca (art. 150, VI, a, da CRFB).
III. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, estabelecido no julgamento do REsp 1.111.124/PR, sob a sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou-se no sentido de que o envio do carnê do IPTU ao endereço do contribuinte configura presunção de notificação regular do lançamento do tributo, motivo pelo qual cabe ao sujeito passivo o ônus de comprovar que não recebeu, mediante serviço postal, o carnê da cobrança.
IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, no caso da sucessão tributária da RFFSA pela União, não cabe a alteração do sujeito passivo nomeado na certidão, porquanto se cuida, na hipótese, de sucessão tributária (por lei) e não de alteração empírica do sujeito passivo da obrigação tributária. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.964.663/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/06/2022; AgInt no REsp 1.914.141/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 1º/09/2021. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.268.031/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

Na CDA nº 1.551/2010 (fls. 30/34 do evento 6401841) foram inscritos o débitos de IPTU e das taxas de coleta de resíduos sólidos incidentes sobre o imóvel situado na rua Bráulio Macedo, nº 245, bairro Ilha do Boi, Vitória/ES, inscrito na municipalidade sob o nº 2-6143431, referente aos exercícios fiscais de 2005 a 2009.

Como bem ponderou o juiz de primeiro grau, a prescrição constitui hipótese de extinção do crédito tributário (art. 156, inciso V, do CTN), sendo que a ação para a cobrança prescreve em 05 (cinco) anos a partir da data da sua constituição definitiva (art. 174, caput, do CTN).

No caso do IPTU, o termo
a quo
do lustro prescricional para a cobrança judicial ocorrer no dia seguinte ao estipulado para o vencimento da exação, sendo que o parcelamento de ofício da dívida tributária não interrompe a contagem da prescrição, dada a falta de anuência do contribuinte, segundo teses firmadas pelo STJ no tema 980 dos recursos repetitivos
1
.

A execução fiscal de nº 0034248-72.2010.8.08.0024 foi proposta no dia 18 de outubro de 2010, enquanto o despacho que ordenou a citação foi proferido no dia 09 de novembro de 2010, sendo que o mandado de citação foi cumprido no dia 15 de junho de 2011 e juntado aos mencionados autos no dia 26 de julho de 2011 (documentos presentes no evento 35 do PROJUDI).

Vale lembrar que é pacífico na jurisprudência que a regra do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar 118/05, é aplicável imediatamente às execuções fiscais em curso, desde que não tenha sido proferido despacho que determina a citação, quanto mais àquelas ajuizadas após a sua vigência, como é o caso dos autos, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. LC 118/2005. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A a prescrição ordinária na execução fiscal ocorre se ultrapassados cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de execução referente.
2. A jurisprudência pátria, em consonância com o artigo 174 do Código Tributário Nacional, delimita que as execuções fiscais propostas já sob vigência da Lei Complementar 118/2005, tem como marco inicial da prescrição ordinária o despacho do juízo que ordena a citação
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 016313-10.2016.8.08.0347; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ; Sessão de Julgamento: 17/06/2024)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. TERMO A QUO. DESPACHO CITATÓRIO. TERMO AD QUEM. POSTERIOR À LC 118/05. MARCO INTERRUPTIVO. DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RETROAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO DO STJ. 1. A contagem do prazo prescricional para a ação de cobrança do crédito tributário inicia-se com a constituição definitiva do mesmo. Precedentes do STJ.
2. O termo ad quem interruptivo para a contagem do prazo prescricional para a cobrança do débito tributário deve ser considerado como a data do ajuizamento da Execução Fiscal, quando o despacho citatório tenha sido proferido após a entrada em vigor da LC 118/2005 (9.6.2005)
Precedente do STJ submetido à sistemática do art. 543-C, do CPC. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5001419-05.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA; Sessão de Julgamento: 24/03/2023)

Portanto, não houve a prescrição dos termos de inscrição de créditos tributários de nº 33.613/2007; nº 34.635/2008; nº 62.115/2008; nº 30.283/2009 e 30.150/2010.

Chama à atenção que o oficial de justiça não procedeu à penhora do bem imóvel no momento da citação do embargante/executado, ante a informação fornecida pelo contribuinte de acordo com a Prefeitura Municipal de Vitória, enquanto a municipalidade requereu, no dia 17 de julho de 2013, a penhora do imóvel objeto da inscrição cadastral.

Saliento que o juízo
a quo
apenas apreciou e deferiu (fls. 17/18 do evento 6401841) o pedido supracitado somente no dia 23 de fevereiro de 2016 (evento 49 do PROJUDI), não tendo o ente público permanecido inerte durante esse lapso temporal, dado que procedeu ao protesto da CDA (evento 46 do PROJUDI).

Assim, constata-se que a constrição do imóvel – no dia 11 de julho de 2017 (fl. 26 do evento 6401841) - se deu por morosidade exclusiva do Poder Judiciário e pelo comportamento do próprio executado/embargante, quando do cumprimento do mando de citação.

Nesse contexto, não há que se falar na prescrição intercorrente, pois sequer foi deflagrado o procedimento do art. 40 da Lei nº 6.830/80, haja vista que o devedor foi devidamente citado e foi encontrado bem passível de penhora. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ARTIGO 40, §2° DA LEI N° 6.830/80 – BEM PENHORÁVEL LOCALIZADO E AVALIADO NOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No julgamento do REsp 1.340.553, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a ciência do exequente acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis inaugura automaticamente o prazo de suspensão anual previsto no artigo 40 da Lei 6.830, de 1980, independentemente de despacho do juiz nesse sentido.
2. No caso, não há que se falar em prescrição intercorrente, uma vez que foi penhorado bem nos autos, o qual foi devidamente avaliado, inexistindo, até a presente data, um marco inicial para a contagem da prescrição ante a ausência de suspensão e de arquivamento do processo.
3. Deve ser mantida incólume a decisão monocrática recorrida, que deu provimento à apelação para reconhecer a inexistência de prescrição intercorrente na execução fiscal. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0017406-32.2005.8.08.0011; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora HELOÍSA CARIELLO; Sessão de Julgamento: 23/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESIDIA DO CREDOR. TRANSCURSO DE TEMPO EM RAZÃO DA MAQUINA JUDICIÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. I – Na esteira da jurisprudência pátria, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a presença da desídia do credor em prosseguir com a ação por ele aviada.
II – Sendo a demora na localização dos bens do devedor decorrente da morosidade da máquina judiciária, não há que se falar em prescrição intercorrente.
III – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5000474-52.2021.8.08.0000; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; Sessão de Julgamento: 20/05/2022)

Ademais, constata-se que o contribuinte descumpriu a regra do art. 917, §3º, do CPC, porquanto não declarou na exordial (fls. 01/11 do evento 6401841) o valor que entende correto pela execução fiscal, tampouco apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seus cálculos. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO § 5º DO ART. 739-A DO CPC/1973. NÃO APRESENTAÇÃO DE CÁLCULO ARITMÉTICO DA DÍVIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I – Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal objetivando, dentre outros pedidos, o reconhecimento de excesso de execução. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal de origem, foi dado parcial provimento à apelação para reconhecer que o prosseguimento do feito executivo depende da demonstração, pelo credor, de saldo devedor remanescente após a rescisão de parcelamento. No Superior Tribunal de Justiça, esta decisão foi reformada para julgar improcedente o pedido dos embargos.
II - Verifica-se que, no tocante à alegada violação do § 5º do art. 739-A do CPC/1973 (§§ 3º e 4º do art. 917 do CPC/2015), assiste razão à Fazenda Nacional. O referido artigo tem o seguinte teor, in verbis: "§5º Quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento."
III - Conforme descrito na sentença, os embargos à execução foram ajuizados para questionar as CDA'S, afirmando-se excesso de execução, entretanto o embargante se limitaria a afirmar que aderiu a pedido de parcelamento, realizando pagamentos que não teriam sido abatidos nas CDA's apresentadas na execução. Naquela instância, a embargante foi intimada para a juntada de documentos, ocasião em que se pleiteou a produção de prova pericial, que foi indeferida. IV - Por sua vez, no Tribunal a quo, assentou-se que, para fins de continuidade da execução fiscal, seria necessário ao exequente juntar extrato indicando se o valor da execução sofreu alteração em razão dos pagamentos efetivados pelo contribuinte. Consignou caber ao exequente, para prosseguir com a execução, apontar o cálculo aritmético atual da dívida.
V - Do acima explicitado, em atenção ao previsto na legislação encimada, remanesce evidenciado que o contribuinte não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar especificadamente o excesso de execução, conforme determina o atual art. 917, § 3º do CPC/2015
(art. 739-A, § 5º, do CPC/1973). No mesmo diapasão, destacam-se: REsp 1.766.923/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 28/11/2018 e AgInt no AREsp 1.142.788/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 24/4/2018. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.713.863/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/10/2019, DJe de 8/10/2019.)

Aliás, a CDA impugnada, além da origem e fundamento do débito, discrimina o valor convertido, a multa e os juros incidentes, logo, não há mácula capaz de afastar a presunção de certeza e liquidez do título (art. 204 do CTN e art. 3º da Lei nº 6.830/80)
2
.

Cumpre mencionar, ainda, que a impenhorabilidade do bem família não é oponível às execuções fiscais para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar, de acordo com o art. 3º, inciso IV, da Lei nº 8.009/90. Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCESSO DE PENHORA. INOCORRÊNCIA. ORDEM LEGAL DE BENS SUJEITOS À PENHORA. PREFERENCIAL, NÃO OBRIGATÓRIA. ART. 835 DO CPC/2015 E ART. 15, INC. II, DA LEI Nº 6.830/1980. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM O ART. 15, INC. I, DA LEI Nº 6.830/1980. PENHORABILIDADE DE IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA POR COBRANÇA DE IPTU DEVIDO EM FUNÇÃO DO IMÓVEL FAMILIAR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) No que se refere às alegações de excesso da penhora realizada pelo juízo a quo, cabe acentuar que esta matéria de fato se revela passível de alegação em sede de embargos à execução fiscal, conforme diretriz do § 2º do artigo 16 da Lei nº 6.830/1980, no sentido de que no prazo para embargos o executado deverá alegar toda matéria útil a sua defesa. 2) O artigo 1º da Lei nº 6.830/1980 estabelece que o Código de Processo Civil aplica-se subsidiariamente às execuções judiciais para a cobrança da dívida ativa da União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios. Logo, a ordem dos bens sujeitos à penhora constantes do artigo 835 do CPC/2015 – e do artigo 11 da Lei nº 6.830/1980 – é preferencial, não obrigatória, conforme disposição expressa do Diploma Civil Adjetivo.
3) A Lei nº 8.009/1990, em seu artigo 3º, inciso IV, estatui que a impenhorabilidade do bem de família é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido para a cobrança de impostos, predial ou territorial – como o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), tratado nos presentes autos –, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar.
4) A Lei de Execução Fiscal confere ao magistrado a prerrogativa de proceder à substituição dos bens penhorados, a requerimento da Fazenda Pública, o que ocorreu in casu (folha 38 dos autos da Execução Fiscal nº 0014571-49.2012.8.08.0036), independentemente da ordem enumerada no artigo 11, à luz do disposto em seu artigo 15, inciso II. 7) Os honorários advocatícios sucumbenciais a cargo do Apelante, arbitrados pelo juízo a quo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devem ser majorados para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa em atendimento ao artigo 85, § 11º, do CPC/2015. A seu turno, tendo sido deferido ao Apelante o benefício da gratuidade da justiça, é curial que se observe a regra insculpida no artigo 98, §3º, do CPC. 8) Recurso conhecido e improvido. (TJES; Classe: Apelação 0000761-02.2015.8.08.0036; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA; Sessão de Julgamento: 27/03/2018; DJES 09/04/2018)

Finalmente, registro que a constrição sobre o bem imóvel objeto dos tributos que ocasionaram o crédito da Fazenda Pública Municipal, ainda que avaliado em montante superior ao débito tributário, não acarreta afronta ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), porque eventual saldo remanescente será restituído ao embargante/executado
3
.

DO APELO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

A irresignação do ente público apelado/apelante tampouco merece ser acolhida por este colendo órgão colegiado, porque o termo de inscrição nº 48.188/2006 tangencia o IPTU e as taxas de coleta de resíduos sólidos do exercício de 2005, cujo vencimento ocorreu no dia 18 de março de 2005.

Considerando que a execução fiscal foi proposta no dia 18 de outubro de 2010 e que a causa interruptiva prevista no art. 174, inciso I, do CTN apenas adveio no dia 09 de novembro de 2010, é evidente que foi transcorrido o lustro da prescrição antes da própria propositura da ação executiva. Nessa linha de posicionamento:

RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPTU. PRESCRIÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. DATA DO VENCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez constituído definitivamente o crédito tributário, inicia-se o prazo de prescrição previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional, que só se interrompe quando verificada uma das hipóteses previstas em seu parágrafo único. 2. Tratando-se de crédito tributário de IPTU, sujeito a lançamento de ofício, a constituição definitiva ocorre com a notificação para o pagamento ou com envio do respectivo carnê para o endereço do contribuinte, de modo que o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança será a data do vencimento. Precedentes do STJ.
3. Considerando que a constituição definitiva dos créditos tributários cobrados pelo apelante ocorreu em 10/04/2003 e 10/04/2004, com o vencimento do prazo para o pagamento do IPTU, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ocorrência prescrição, tendo em vista que a ação de execução fiscal foi ajuizada somente em 22/06/2009, após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, previsto no art. 174 do CTN.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.107.543/SP, submetido à sistemática do art. 543 – C do CPC/1973, correspondente ao art. 1.036 do CPC/2015, assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o art. 39 da Lei nº 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária. 5. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício para isentar o apelante do pagamento das custas processuais. (TJES; Classe: Apelação 0002824-65.2009.8.08.0050; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA; Sessão de Julgamento: 18/09/2018; Djes 25/09/2018)

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e, nos méritos,
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento da verba honorária realizada pelo órgão
a quo
, condeno o apelante/apelado Guilherme José de Vasconcelos Souza ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, sopesando o trabalhado adicional do procurador municipal nesta instância.

Esclareço que os honorários advocatícios devidos pelo contribuinte totalizarão 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, sem condenação da municipalidade apelada/apelante ao pagamento de honorários recursais, porque não suportou condenação em verba honorária no juízo de origem (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023).

É, respeitosamente, como voto.

1
REsp n. 1.641.011/PA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 14/11/2018, DJe de 21/11/2018.

2
TJES; AC 0011981-38.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 20/07/2021; DJES 27/07/2021.

3
TJES; APL 0016835-46.2010.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos; Julg. 09/08/2016; DJES 19/08/2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)